Tribunal: TJSP
Processo: 2215475-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – Tutela de urgência que possui caráter satisfativo e, portanto, efeitos irreversíveis (CPC/2015, art. 300, § 3o) – Indeferimento – Prudente, ademais, aguardar-se melhor elucidação quanto às questões a serem alegadas nos autos principais, que devem, ainda, ser amplamente enfrentadas pela instrução probatória e pela decisão definitiva da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – Tutela de urgência que possui caráter satisfativo e, portanto, efeitos irreversíveis (CPC/2015, art. 300, § 3o) – Indeferimento – Prudente, ademais, aguardar-se melhor elucidação quanto às questões a serem alegadas nos autos principais, que devem, ainda, ser amplamente enfrentadas pela instrução probatória e pela decisão definitiva da lide principal – Decisão mantida – Agravo desprovido.